Tribunal: TJMT
Processo: 1011295-16.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011295-16.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), 33.943.926 VALDIR RODRIGUES DA COSTA JUNIOR - CNPJ: 33.943.926/0001-70 (EMBARGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO –CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. No presente caso, o Embargante sustenta que a decisão colegiada foi contraditória
, contudo
o v. acórdão embargado tem como fundamento o fato de que a notificação extrajudicial foi direcionada a endereço diverso do que consta no contrato,
no que diz respeito ao complemento do endereço
.

2. Pela análise detida dos autos e das razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, vê-se que o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, não havendo que se falar em omissão, contradição e/ou erro de premissa.

3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pelo Embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

4. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face do acórdão (id. 250888675) que
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Requerido para JULGAR EXTINTA, sem resolução de mérito, a presente Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC.

Aduz a Embargante (id. 251719197) que há contradição no v. acórdão embargado, tendo em vista que
“a notificação realizada e juntada aos autos foi feita nos devidos conformes legais, tendo sido direcionada ao endereço mencionado no contrato”
, restando comprovado que a mora foi devidamente constituída nos parâmetros definidos pelo c. STJ e já praticado pelos Tribunais de Justiça.

Diante desse contexto, requer que
“sejam sanadas todas as inconsistências apontadas, especificamente no tocante à contradição na análise dos Princípios mencionados, a fim de seja dado regular prosseguimento para a demanda”
.

A parte Embargada apresentou
contrarrazões (id. 254845170).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”.

No caso em tela, o Embargante aduz, em síntese, que há contradição no v. acórdão embargado, tendo em vista que
“que a notificação enviada e juntada aos autos é válida, uma vez que o documento que foi juntado para esta finalidade se encontrar acobertado pelos parâmetros impostos pelo STJ, e já praticado pelos Tribunais de Justiça, não havendo que se falar em extinção da demanda, bem como devendo ser acolhidos os presentes embargos para sua reforma”
.

Contudo, diferentemente do alegado, não há contradição no v. acórdão embargado, uma vez que tem como fundamento o fato de que a notificação extrajudicial foi direcionada a endereço diverso do que consta no contrato,
no que diz respeito ao complemento do endereço
. Vejamos o teor do v. acórdão:

Portanto, pela análise detida dos autos e das razões que fundamentam os presentes embargos de declaração,
vê-se que diferentemente do alegado não há contradição no v. acórdão embargado.

Deveras, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, não havendo falar em omissão, contradição e/ou erro de premissa.

Por outro lado, evidencia-se que a Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024